Tribunal: CARF
Processo: 11080.726227/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726227/2015-47
ACÓRDÃO
2102-004.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO WEBER DA SILVA MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS PELA
ATUAÇÃO DE CONSELHEIRO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, inclusive as
verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à alegação para afastar o lançamento da multa
de ofício. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726227/2015-47
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 02/25 lavrado em 23/06/2015 para lançamento
de IRPF de fatos geradores de 12/2011, 12/2012 e 12/2013, com multa de ofício de 75%.
A fiscalização entendeu que o contribuinte incorreu em classificação indevida de
valores recebidos como isentos, e que deveriam ser tributáveis, nas Declarações de Ajuste Anual
dos exercícios, que foram recebidos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande
do Sul – CREMERS (Verba Indenizatória e Auxílio Representação).
O relatório fiscal constou as fls. 06/15.
Houve impugnação de fls. 124/153.
Sobreveio o acórdão de fls. 211/225 julgando a defesa improcedente.
Devidamente intimado às fls. 229, foi apresentado recurso voluntário de
fls.232/238, alegando em breve síntese:
a) Ter cargo honorífico perante do CREMERS, sendo que os valores recebidos são
verbas indenizatórias em razão do ônus diante de atividade extraordinária ao
ofício regular dos conselheiros, que são médicos;
b) A verba ter natureza indenizatória com base no Superior Tribunal de Justiça, ao
se pronunciar no REsp n° 2009/0060599-9;
c) Impossibilidade de responsabilização pelo pagamento do imposto de renda
considerando que a fonte pagadora enquadrou os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis;
d) Inaplicabilidade da multa de ofício de 75% posto que o recorrente agiu com erro
escusável, por ter sido induzido ao erro pela fonte pagadora que teria prestado
informações como valores isentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726227/2015-47
3
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade,
à exceção da alegação de multa de ofício em razão da preclusão consumativa. Portanto, dele
conheço parcialmente.
Em que pesem as alegações trazidas, esclareço que, em anterior decisão colegiada
datada de 04/06/2024, este Tribunal julgou idêntico caso, no Acordão 2302-003.7751, de Relatoria
da Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, cuja ementa a seguir reproduzo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013, 2014 ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF
(art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos
ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo,
função ou emprego.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento. “

Mais recentemente, em agosto de 2025, fui relatora de caso análogo, tratado no
Acórdão 2102-003.8782, cuja ementa reproduzo a seguir:
“(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS PELA ATUAÇÃO
DE CONSELHEIRO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,

1 PAF 11080.726153/2015-49, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção.
2 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processado
s/11080720507201622_7298990.pdf
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726227/2015-47
4
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, inclusive as verbas, dotações
ou auxílios, para representações ou custeio de despesas necessárias para o
exercício de cargo, função ou emprego.”
Saliento, inclusive que, apesar do caso acima exemplificado se tratar de outro
contribuinte, também se tratou de caso de profissional médico prestador de serviço como
conselheiro, em mesmo órgão do Conselho Regional Médico, com recebimento de “jeton” e
demais rendimentos, e os autos do mandado de segurança relatado guardam total identidade ao
caso em tela.
A meu ver, enquadram-se na tributação do valor recebido, com base no art. 43 do
RIR/99, vigente à época dos fatos geradores e que reproduzo adiante:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
IV - gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-
partes de multas ou receitas;
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; (...)- destaques desta Relatora
Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, pelas razões acima.

Do afastamento da multa de ofício
Por fim, sobre o afastamento da multa de ofício de 75% por erro escusável causado
pela fonte pagadora, também não assiste razão à recorrente. Primeiramente, por se tratar de
alegação nova em sede recursal, não abordada quando da impugnação.
Nesse sentido, entendo que se configurou a preclusão consumativa, nos termos do
art. 16 do Decreto 70.235/72.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.102 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726227/2015-47
5

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de multa de ofício em razão da preclusão consumativa; na parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 246
DF CARF MF
Original